Tribunal: TJPA
Processo: 0826175-26.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826175-26.2022.8.14.0401

APELANTE: WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §1º, DO CP.
1)
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE. Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, incs. I e III, “d", do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA, inconformado com a sentença prolatada pelo MMª Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 155, §1º, do CP.

Em razões recursais, o apelante aduziu que embora as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea tenham sido reconhecidas em seu favor no édito condenatório, elas deixaram de ser aplicadas, motivo pelo qual pugna pela incidência das referidas atenuantes, ainda que conduzam à redução da pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Limitou-se o apelante a pleitear o redimensionamento da reprimenda a ele imposta, com a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, e consequente condução da pena para aquém do patamar mínimo legal.

Ocorre que, da decisão vergastada, vê-se ter o juiz sentenciante fixado a pena-base no patamar mínimo legal e reconhecido as aludidas circunstâncias atenuantes por ocasião da segunda etapa do cálculo, porém
deixou de aplicá-la em razão da determinação sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu Enunciado n. 231,
referente à inviabilidade de ser a reprimenda reduzida para aquém do mínimo legal na aludida fase do cálculo trifásico.

Tal entendimento
foi
corroborado pelo
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 597270, dando origem ao
Tema nº 158 de Repercussão Geral
, cuja ementa passo a transcrever,
verbis:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido
. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Sobre a questão,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a incidência do Verbete n. 231 permanece firme na jurisprudência desta Corte.

2. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.

3. No caso, a despeito de indevida referência à quantidade de droga apreendida, as instâncias de origem ressaltaram também as circunstâncias do caso para concluir pelo envolvimento do Réu com a traficância, notadamente a sofisticação da ocultação do entorpecente no interior do veículo e, ainda, o acordo com terceiros para carregamento do caminhão.

4. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.

5. Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, as instâncias de origem consignaram a existência de provas de que a droga seria destinada a outro Estado da Federação, circunstância suficiente para a incidência da referida causa especial de aumento de pena. Precedentes.

6. A desconstituição do julgado afigura-se inviável na estreita e célere via do habeas corpus, pois necessitaria de aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos.

7. Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade da droga apreendida justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 782.270/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Com efeito,
a Súmula em comento não restou superada
, de modo que sua observância permanece hígida em nosso ordenamento jurídico.

Assim, deve ser mantida, na segunda fase da dosimetria, a pena-base inicialmente fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes; todavia, presente

causa de aumento de pena, referente prevista no §1º, do art. 155 do CP, tendo sido exasperada em 1/3 (um terço), a sanção
restou definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
que se mantém, assim como o regime inicial aberto
, ante o
quantum
da sanção corpórea,
ex-vi
o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Permanece inalterada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana, nos termos do art. 44, 2º, do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 05/03/2024